Tribunal: TJDFT
Processo: 0732336-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0732336-78.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): JOSIMAR DA COSTA SILVA Agravado(as): GARCIA E CARVALHO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. e BANCO ITAUCARD S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por JOSIMAR DA COSTA SILVA contra a r. decisão exarada pelo d. 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação cominatória c/c indenização (Proc. 0703677-29.2022.8.07.0010), contra GARCIA E CARVALHO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. e BANCO ITAUCARD S.A., ora agravados, que indeferiu o pedido da Defensoria Pública para intimação pessoal do autor, na forma do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 128305194 – autos originários). Nas razões recursais (ID 39722392), a Defensoria Pública, que patrocina a defesa do agravante, narra que o d. Juízo, ao analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, determinou que o autor esclarecesse sua renda, por entender que o valor das prestações do financiamento, objeto da ação originária, é incompatível com a renda indicada. Como a Defensoria Pública não logrou êxito no comparecimento da parte assistida, postulou que a mesma fosse pessoalmente intimada, com fundamento no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, findando a prolação da decisão agravada. Argumenta a Defensoria que se trata de providência que deve ser desempenhada exclusivamente pela parte assistida. Acrescenta que “é extremamente comum que pessoas hipossuficientes não possam atender ligações durante seus horários de expediente ou mudem seus telefones de contato, o que, por vezes, inviabiliza o contato por parte da Defensoria Pública. Assim, se mostra evidente que o dispositivo acima foi inserido no CPC a fim de facilitar o direito ao acesso à justiça pelos mais necessitados, bem como para garantir os princípios constitucionais do contraditório (art. 5o, LV, CF), da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), possibilitando que a Defensoria Pública realize seu ofício” (ID 39722392 - Pág. 4). Desta forma, a r. decisão recorrida acabou por negar vigência ao dispositivo legal. Também postula a concessão da gratuidade de justiça, em face da hipossuficiência financeira do agravante. Em relação ao pleito para concessão da tutela antecipada, o agravante aduz que a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento foi amplamente demonstrada no bojo do recurso e que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado. Caso mantida a decisão agravada, findará por ser indeferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que impedirá o prosseguimento do feito, diante da ausência de condições do agravante em arcar com os custos do processo e os honorários advocatícios, no caso de eventual sucumbência. Ao final, o agravante postula o deferimento da justiça gratuita e a concessão da tutela antecipada, reformando-se a r. decisão agravada, para determinar a intimação pessoal do agravante, a fim de que preste esclarecimentos necessários e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida. Sem preparo por ser objeto da presente demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Ao indeferir o pleito da Defensoria Pública, assim fundamentou o d. Juízo: INDEFIRO o pleito de ID 12817209, porquanto não compete ao juízo gerenciar os contatos entre Defensoria Pública e seus assistidos. Ao contrário do alegado, não vislumbro no caso aplicação do art. 186, § 2o, do CPC, ou, então, a cada intimação da parte para movimentar o processo, além do juízo intimar a Defensoria Pública, teria que intimar pessoalmente o assistido, o que é interpretação sem fundamento em qualquer regra razoável de hermenêutica. (ID 128305194 – autos originários). Deveras, existe verossimilhança nas alegações do agravante. Nos termos do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Tal particularidade conferida à Defensoria Pública justifica-se porque, diferentemente do que ocorre com advogados particulares, que ostentam contato direto com seus clientes, o defensor público, muitas vezes, sequer conhece a parte que está representando. Além do que as partes assistidas estão vinculadas ao órgão e não à pessoa do defensor público. Não se desconhece que o público-alvo da Defensoria Pública são os mais necessitados economicamente, os quais apresentam maior dificuldade de acesso (telefone, internet). Diante desse singular cenário, o Código de Processo Civil estampou tal dispositivo, de forma a assegurar, de forma mais efetiva, o acesso à justiça. Na hipótese, o autor, assistido pela Defensoria Pública, é idoso e analfabeto (ID 123240601 - Pág. 1/5 – autos originários), o que tornam verossímeis suas dificuldades de acesso à Defensoria Pública. Ademais, “segundo o art. 186, §2o, do CPC/15, a intimação pessoal da parte assistida pressupõe uma providência que apenas por ela possa ser realizada ou uma informação que somente por ela possa ser prestada, como, por exemplo, indicar as testemunhas a serem arroladas, exibir documento por força de ordem judicial, cumprir a sentença (art. 513, §2o, II, do CPC/15) e ser cientificado do requerimento, pelo exequente, de adjudicação do bem penhorado (art. 876, §1o, II, do CPC/15)” (STJ - RMS n. 64.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021). No caso, a prova hipossuficiência financeira, objeto da decisão agravada, cabe exclusivamente ao assistido. Em casos análogos, assim já julgou esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO. CIÊNCIA DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 186, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal disposta no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Assim, em face da dificuldade da Defensoria Pública em obter resposta da parte demandada ora agravante por ela assistida, a sua intimação pessoal é medida que se impõe, a fim de que esta possa, insurgir-se, caso queira, em face da sentença que lhe destituiu o poder familiar e concedeu a adoção do menor à ora agravada. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1612583, 07290113220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 186, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, "a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada". 3. Se o juízo de origem determinou ao autor/agravante que emendasse à inicial, juntando cópias de documentos imprescindíveis ao recebimento da inicial (certidão de óbito do genitor da ré e informações para inclusão da irmã da ré no polo passivo), e a parte é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, revela-se aplicável ao caso a prerrogativa prevista no art. 186, § 2o, do CPC, para a intimação pessoal da parte patrocinada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604967, 07217897620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agora, passa-se a análise do pleito para concessão de gratuidade de justiça nesta seara recursal. É cediço que o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[3] dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário, conforme julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). In casu, a insuficiência financeira possui lastro tanto na declaração de hipossuficiência (ID 123240601 - Pág. 4/5 – autos originários) como nos documentos juntados, que a confirmam. Ora, comprovado que o réu é aposentado pensionista e percebe mensalmente a quantia mensal de R$ 2.669,90 (dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) (ID 123240600 - Pág. 1 – autos originários). Desta forma, demonstrada concretamente a carência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, para permitir o deferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, prevista no art. 98 do Código de Processo Civil[4]. Entretanto, como o pleito ainda será melhor examinado pelo d. Juízo, após o agravante colacionar os documentos que melhor esclareçam seus ganhos, mais prudente que o deferimento da justiça gratuita se circunscreva a esta Instância Revisora, em observância ao art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil[5], o que poderá ser oportunamente revisto, em sendo demonstrada a capacidade da parte de suportar eventuais ônus sucumbenciais. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o agravante seja pessoalmente intimado, na forma do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, dentre eles as duas últimas declarações de imposto de renda. Por ora, concede-se os benefícios da justiça gratuita nessa seara recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [5] Art. 98. § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.